Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Na petição de ID 39844269, a parte embargante/apelante requer a expedição de alvará de levantamento dos valores disponíveis na conta vinculada ao Juízo de piso. Antes da análise do pedido de liberação do valor apontado em favor da empresa, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante/apelante CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME para que esclareça a origem da quantia depositada e se trata de valor incontroverso. Publique-se. Intimem-se.